Tribunal: TJMT
Processo: 1031989-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031989-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LOURDES APARECIDA ARAUJO AZEVEDO - CPF: 008.328.571-73 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – REEMBOLSO POR DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES DE LESÕES CAUSADAS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – REEMBOLSO CABÍVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para se ter direito a esta indenização, sabe-se ser necessária a apresentação dos documentos indicados no art. 5o, § 2o, da Lei no 6.194/74, além de provar a recusa ao pagamento na esfera administrativa (RE 631.240/RG – STJ)

O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00.

Comprovado o nexo de causalidade entre as despesas de assistência médica e suplementares e o tratamento das lesões provocadas pelo acidente, a procedência do pedido contido na petição inicial é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS visando reformar a sentença, de Id. 113754991, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1031989-71.2018.8.11.004, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar a seguradora a reembolsar a autora no valor de R$ 2.620,00 (dois mil, seiscentos e vinte reais), que deverá ser atualizada monetariamente a partir das datas em que foram efetivamente desembolsadas e juros de mora da citação.

Condenou, ainda, a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, §2o e 8o, do CPC.

Em suas razões alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir, tendo em vista a falta de regulação do processo pela via administrativa.

No mérito, requer, em síntese, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial sob o argumento de que: i) ausente a comprovação do acidente automobilístico e ii) os gastos com as despesas médicas, não há relação com os documentos juntados, pois consta nome de terceiro, bem como não há pedido médico expresso para utilização do colete.

Contrarrazões, no Id.
113754998
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Assevera o apelante pela falta de interesse de agir.

Todavia dos autos se extrai que a apelada após o acidente, dirigiu-se à sede da requerida para protocolizar o requerimento administrativo a fim de receber a indenização que lhe é devida, ocasião que teve o pedido de protocolo negado.

Neste particular, para se ter direito a esta indenização, sabe-se ser necessária a apresentação dos documentos indicados no art. 5o, § 2o, da Lei no 6.194/74, além de provar a recusa ao pagamento na esfera administrativa (RE 631.240/RG – STJ), conforme bem comprovado no Id. 113754964, dos autos de origem.

São evidentes os danos irreversíveis que poderão advir ao recorrido, que se vê impedido de pleitear o recebimento da indenização de seguro DPVAT na via administrativa e também na judicial

Em casos semelhantes já me posicionei pela obrigatoriedade de a segurada em receber o pedido de pagamento na forma administrativa, consoante se vê nas decisões proferidas nos RAIs nos 1012360-40.2018.8.11.0000 e 1011932-58.2018.8.11.0000.

Este e. Tribunal, de igual forma, perfilha sobre a tal obrigatoriedade,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - REQUERIMENTO PRÉVIO ADMINISTRATIVO - RECUSA DA SEGURADORA EM RECEBÊ-LO – PERIGO DE DANO CONSTATADO - OBRIGATORIEDADE DE RECEBER O PEDIDO – ART. 5o, §2o DA LEI 6.194/74 – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).
Se a parte autora junta aos autos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o pedido deve ser determinado que ela cumpra essa obrigação já que é evidente o perigo de dano, consistente na impossibilidade de a parte pleitear a indenização devida.
”
(TJMT RAI No 1007627-31.2018.8.11.0000; Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; julgado em 05.09.2019).

Desse modo
, REJEITO a preliminar.

No mérito, a questão é simples e não merece maiores digressões.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação, visando receber o reembolso no valor de

R$2.620,00 (dois mil seiscentos e vinte reais) a título de despesas médico-hospitalares, referente ao de acidente de trânsito ocorrido em 31/08/2017.

Pois bem.

O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à mera comprovação da realização de gastos, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00.

O eminente doutrinador Ricardo Rizzardo leciona que:
“
As despesas de assistência médica e suplementares se comprovam com os recibos ou notas fiscais”
(
in
A Reparação nos Acidentes de Trânsito, Revista dos Tribunais, 9a ed., pág. 236) (n.g.n).

Colaciono a jurisprudência deste Tribunal e de outros na mesma sintonia:

“AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA EMPRESTADA – LAUDO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS – DESCABIMENTO – QUANTUM PROPORCIONAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – PERCENTUAL DA TABELA – VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTOS VÁLIDOS – REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando os autos encontra-se suficientemente instruído, com a realização de perícia médica capaz de demonstrar a quantificação da invalidez permanente sofrida pelo autor, sendo as provas acostadas aos autos suficientes à formação do convencimento do magistrado. A prova emprestada, embora admitida, não desconstitui a prova técnica produzida nestes autos, sob o crivo do contraditório, com a participação de ambas as partes, com a finalidade específica de subsidiar a avaliação do juízo acerca da quantificação da lesão sofrida para fins indenizatórios do acidentado.O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.482/2007, eis que vigente à época do sinistro.
Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e a nota fiscal que demonstra o gasto com o tratamento necessário, imperiosa a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).”

(N.U 0009882-72.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) (n.n)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES - PROVA DAS DESPESAS E NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA - NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO APONTADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR CORRETO. 1 - O reembolso de despesas de assistência médica e suplementares está condicionado à comprovação da realização dos gastos, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74, no valor de até R$2.700,00. 2 - Nos limites da Lei, o pagamento da indenização do seguro DPVAT será efetuado mediante prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa do segurado (art. 5o, caput, da Lei no 6.194/74). 3- O valor da indenização securitária deve ser apurado segundo o grau de invalidez da vítima e tem por base de cálculo o teto previsto na Lei no 6.194/74, sendo obrigatória a utilização da tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0035.15.012253-5/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 25/10/2019)

No caso, as despesas que a apelada pretende que sejam reembolsadas correspondem aos gastos médicos e hospitalares, devidamente comprovada por nota fiscal eletrônica juntada nos Id’s.

113754961 e Id.

113754963 - Pág. 2.

Ressalte-se que o referido diploma legal não estabelece requisitos formais em relação aos documentos a serem apresentados para fins de comprovação de despesas médicas, assim não merece acolhida a alegação da seguradora no sentido de que não há nexo de causalidade entre as despesas médicas e suplementares e o acidente ocorrido.

Em resumo, demonstrada a relação de tais despesas com as lesões sofridas pela parte autora, merece ser mantida a sentença que bem condenou a seguradora no reembolso do montante devido aos gastos pela apelada.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022